Tribunal: TJES
Processo: 5002630-29.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002630-29.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: RENATO DO ROSARIO RIBEIRO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002630-29.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO
: RENATO DO ROSARIO RIBEIRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre cobrança de serviço não contratado. Afirma a parte autora ter firmado junto à ré, em 2017, um empréstimo no valor de R$ 16.096,54 (dezesseis mil e noventa seis reais e cinquenta e quatro centavos). Posteriormente, ao realizar o pagamento das parcelas, aduz o autor ter identificado a cobrança do valor de R$ 2.092,55 referente a um seguro proteção financeira, o qual não foi solicitado no momento da contratação do empréstimo. Pede, nestes termos, a restituição do valor pago a título de seguro, bem como seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Das prejudiciais de mérito, consubstanciadas na prescrição e decadência. Sobre o ponto, percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo, de modo que a lesão renova-se periodicamente. Assim, para o início da contagem dos prazos em destaque, deve ser considerado o pagamento da última parcela, que,
in casu
, foi realizado em
2021
. Dessa forma, ao considerar que o ajuizamento da ação se deu em
2022
, vê-se que não houve a fluência dos prazos. Rejeitada as prejudiciais de mérito.

(4).

Exceto em relação ao tópico adiante destacado, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, no que se refere à restituição da tarifa indevidamente cobrada.
No detalhe, a
ré alega que o autor estava ciente acerca da contratação do “seguro financeira”, vez que se trata de serviço opcional. No entanto, ao compulsar os autos, nota-se que a parte ré não comprova ter cientificado de forma clara e transparente o consumidor acerca da contratação do aludido serviço. O simples fato de o contrato de empréstimo ter sido formalizado via
internet banking
não afasta a responsabilidade da ré de repassar todas as informações ao autor. É necessário ressaltar que as imagens sistêmicas não comprovam a contratação do serviço, na medida em que são informações produzidas unilateralmente pela ré. Dessa forma, é devida a restituição do valor pago a título de seguro. Acerto do ato sentencial.

(6).
Por sua vez, nota-se que o dano moral não está configurado na hipótese narrada. A mera cobrança indevida, por si só, é incapaz de gerar a lesão extrapatrimonial, até porque, tendo em mira que a situação narrada não se amolda ao denominado dano moral
in re ipsa
, a parte autora falha na demonstração de sua ocorrência.

(7)
. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, de modo que se altera a r. Sentença para tão somente afastar a condenação de pagar indenização por danos morais. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)